Tribunal: STF
Processo: RHC 57298
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
PENAL. Estelionato. Ressarcimento à vítima, antes da denúncia. A falta de menção ao fato do ressarcimento não torna inepta a denúncia. Reconhecido embora o ressarcimento, não pode ser equiparado à desistência voluntária ou ao arrependimento eficaz, de modo a propiciar o "habeas corpus" por falta de justa causa.